Tribunal: TJDFT
Processo: 0004774-04.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A confissão parcial do ato, em conjunto com outras provas produzidas nos autos, por meio das quais constata-se, indene de dúvidas, a prática de conduta análoga ao crime do art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, ensejam a procedência da representação deduzida pelo Ministério Público.
2. Inexistindo provas suficientes da autoria de ato infracional análogo ao crime de furto, impõe-se a improcedência da representação, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
4. In casu, verificado que as circunstâncias sociais e pessoais dos menores lhe são desfavoráveis, haja vista que ostentam diversas outras passagens pela Vara da Infância e Juventude, bem como a gravidade do ato praticado, com motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a aplicação da medida de internação é a que se revela mais adequada ao objetivo de ressocialização e reeducação que se pretende.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.